Tribunal: TJPA
Processo: 0001784-84.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0001784-84.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: SAMIM NAIN SANTANA FONSECA
ADVOGADA: ALINE DANIEL MELO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DOS ARTS. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLEITO DE REEXAME DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NA VIA REVISIONAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Admite-se a revisão criminal tão somente nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Ocorre que as alegações do requerente se resumem aos seguintes fundamentos: a) não estava no local do crime; b) que a pessoa que apontou sua participação no delito não foi ouvida em juízo; c) não foi preso com a arma ou objetos subtraídos da vítima; d) que a arma de fogo apreendida não poderia fazer disparos, conforme a perícia. Como se vê, em nenhum momento, o suplicante demonstrou que o pedido se enquadrava nas hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas em lei, mas, sim, pretende fazer da ação um terceiro recurso de apelação, a fim de reexaminar as provas que serviram de alicerce para o édito condenatório. Preliminar acolhida. Precedente do STJ.
2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora LEONAN CRUZ JÚNIOR.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

SAMIM NAIN SANTANA FONSECA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs, com fundamento no art. 621, incs. I, II e III do CPP, a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

Alega que a sentença condenatória foi contrária às provas e fundamentada em depoimentos falsos pelos seguintes motivos: a) não estava no local do crime; b) que a pessoa que apontou sua participação no delito não foi ouvida em juízo; c) não foi preso com a arma ou objetos subtraídos da vítima; d) que a arma de fogo apreendida não poderia fazer disparos, conforme a perícia.

Pede a procedência do pedido a fim de ser absolvido.

O
Custos legis
opinou pelo não conhecimento do pleito, pois entendeu que o requerente pretende é o reexame de provas.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

É o relatório

V O T O
PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Ministério Público, ao opinar sobre o pedido, suscitou a preliminar de não conhecimento porque a ação de revisão criminal pretende o reexame das provas produzidas durante a ação penal.

Admite-se a revisão criminal nas seguintes hipóteses, previstas no art. 621 do CPP: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos, ou seja, quando não encontra fundamento em nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; b) quando se fundar em depoimentos e documentos comprovadamente falsos; c) quando se descobrirem novas provas da inocência do acusado.

Ocorre que as alegações do requerente se resumem aos seguintes fundamentos: a) não estava no local do crime; b) que a pessoa que apontou sua participação no delito não foi ouvida em juízo; c) não foi preso com a arma ou objetos subtraídos da vítima; d) que a arma de fogo apreendida não poderia fazer disparos, conforme a perícia.

Como se vê, em nenhum momento, o suplicante demonstrou que o pedido se enquadrava nas hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas em lei, mas, sim, pretende fazer da ação um terceiro recurso de apelação, a fim de reexaminar as provas que serviram de alicerce para o édito condenatório.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTENTE. CONSIDERAÇÃO DE PROVAS EM DETRIMENTO DE OUTRAS. REAPRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.Omissis.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1781148/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de setembro de 2020

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator